Tribunal: TJDFT
Processo: 0035385-30.2006.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DESPACHO Desde 26/09/2023, busca-se resolver o incidente processual relativo à habilitação do espólio/herdeiros. Todavia, os pretensos habilitantes não comprovaram a existência de ação de inventário, a fim de habilitarem-se como espólio e, até hoje, também não instruíram o pedido de habilitação com a documentação de cada um dos herdeiros necessários, de modo a viabilizar a análise de sua relação com a falecida, conforme pontuou a apelada (ID. 63833382). Assim, considerando-se que foram colacionados documentos aos autos de forma desordenada, ao longo de mais de um ano e meio de tramitação processual, e sem a correlação devida daqueles que pretendiam ingressar no feito, faculto aos pretensos habilitantes a derradeira oportunidade para que emendem o pedido de habilitação, com a qualificação de cada um dos herdeiros necessários e sua relação de parentesco com a falecida, bem como para que instruam o pedido com documentação correlata. A fim de que se evite reiteração dos argumentos expendidos na última impugnação apresentada pela apelada, deverão os peticionantes atentar para as questões ali levantadas, notadamente quanto à totalidade dos herdeiros indicados e a comprovação da relação de parentesco com a falecida. Consigne-se o prazo de dez dias. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 28 de março de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912